Tribunal: TJDFT
Processo: 0749983-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE BILHETES PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE NO TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora o valor de R$ 657,71, a título de indenização por dano material, devidamente corrigidos desde o desembolso e com juros de mora de 1% a contar da citação. Em seu recurso a parte recorrente assevera, em apertada síntese, que a parte recorrida deixou de embarcar no voo de ida, sem informar a cia o desejo de manutenção do trecho de retorno, ensejando o cancelamento no trecho de volta única e exclusivamente, por sua culpa. Aduz que apenas fez valer as cláusulas do contrato de transporte ao cancelar os trechos subsequentes ao no show, como previsto na regra tarifária. Ante o narrado, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos presentes na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16506157/16506560). Contrarrazões apresentadas (ID 16506564).
III. A previsão de cancelamento do bilhete, pela ausência de comparecimento para embarque na viagem de ida (no show), tipifica prática abusiva, porque obriga o consumidor à aquisição de nova passagem para efetuar a viagem no mesmo trecho, apesar do pagamento já efetuado.
IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, independentemente da existência de culpa, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.
V. Na hipótese, mostra-se abusiva a prática do cancelamento do serviço já pago, de forma unilateral, sem a informação clara e precisa de que haverá o automático cancelamento do voo de volta. Independentemente, do que motivou o cancelamento da passagem de ida, incumbe à empresa aérea obrigação de comunicar ao passageiro, previamente, eventual impossibilidade de embarque, para que busque alternativas à solução do problema. Resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço, não havendo falar em culpa exclusiva do consumidor, merecendo, pois, manutenção a sentença recorrida.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.